Tribunal: TJSP
Processo: 2181259-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2181259-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante RENATO
GUZELOTO, é agravado MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181259-93.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37335
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181259-93.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
AGRAVANTE: RENATO GUZELOTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Insurgência contra indeferimento do pedido de desbloqueio de
valores em conta bancária - Alegação de que os valores são
absolutamente impenhoráveis, por se tratar de salário -
Natureza alimentar não comprovada - Impenhorabilidade
afastada - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto por RENATO GUZELOTO em face do
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS, insurgindo-se contra a decisão de fls.
15/17, proferida pela MM. Juíza Thaís da Silva Porto, que acolheu em
parte pedido para desbloqueio de valores em conta corrente,
mantendo bloqueado valor que excedeu o salário recebido no mês
pelo executado.
Sustenta o agravante que o valor bloqueado é
impenhorável por se tratar de verba salarial do mês anterior, reservada
para o pagamento de aluguel, e, portanto, de caráter alimentar.
O agravo foi processado sem o deferimento da
tutela recursal pleiteada (fls. 90/91).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 88/89), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181259-93.2020.8.26.0000
3
apresentação de contraminuta às fls. 94/97.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em face do
ora agravante para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 e 2016.
Determinada a penhora de ativos financeiros via
Bacenjud, houve o bloqueio da importância de R$ 1.922,20 em conta
corrente, que o agravante alega ser decorrente de seu salário,
reservada para pagamento de aluguel, e, portanto, impenhorável.
Com efeito, a legislação atual não inibe a penhora
na forma concretizada e o art. 11 da Lei no 6.830/80 indica ser o dinheiro
o primeiro dos bens passíveis de penhora, cujas exceções impedem que
recaia sobre o salário, conforme tem sido assente na jurisprudência.
Não obstante, não se aplica ao caso sub judice o
art. 833, IV, do CPC, visto que o agravante não trouxe documentos que
pudessem demonstrar, estreme de dúvidas, que a conta bloqueada
contém exclusivamente valores de natureza alimentar.
O único extrato acostado aos autos (fls. 21)
demonstra que o agravante possuía R$1.922,20 no dia 05/03/2020, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181259-93.2020.8.26.0000
4
de receber em 06/03/2020 o salário de R$ 2.245,63, o que induz à
conclusão de que se trata de valores disponíveis em conta corrente, e
não vinculados diretamente aos referidos proventos.
Embora o agravante alegue que o valor estava
reservado para o pagamento de aluguel, tanto que no dia 06/03/2020
fez duas transferências totalizando R$ 2.000,00 a “Francisco Pim”, não
juntou qualquer comprovante da situação, como contrato de aluguel,
extratos de meses anteriores etc.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já reconheceu
que “em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria
por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a
compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se
penhorável”
(RMS
25.397/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008).
De sorte que, na ausência de prova estreme de
dúvidas quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados, deve ser
mantida a decisão agravada.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181259-93.2020.8.26.0000
5
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)